Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022667-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Condomínio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (AGRAVANTE), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (AGRAVANTE), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (AGRAVADO), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (AGRAVADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022667-82.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DIVISÃO PATRIMONIAL (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 do CC) E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DECADÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 178 DO CC) - ACOLHIDAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RAZÃO DOS DIVERSOS PACTOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES AO LONGO DOS ANOS – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUSTÕES POR OCASIÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – PERÍCIA DEFERIDA QUE ENVOLVE A INTEGRALIDADE DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ainda que decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros foram firmados entre os litigantes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios, circunstância que recomenda que a apreciação da tese de decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação, com a regular produção de provas e verticalização do contexto fático e jurídico que recai sobre a relação jurídica mantida entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER
, contra decisão que na Ação Declaratória no 4380-19.2018.811.0078, movida em desfavor de
LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER
, em decisão saneadora, acolheu prejudiciais de mérito suscitadas pelos requeridos, ora agravados, de
prescrição
acerca do pedido de extinção de condomínio, bem assim declarou a
decadência
do pedido de declaração de nulidade do contrato de parceria firmado entre as partes.
Por fim, deferiu produção de perícia técnica sobre os imóveis objeto da demanda.

Em síntese, aduzem que entre os anos de 2003/2004, as partes, na qualidade de condôminos, acordaram a divisão dos seus bens, tanto mobiliário como imobiliário, ocasião em que elaboraram relatório em que destinaram para cada um, determinado conjunto de bens e decidiram que a Fazenda Ipiranga seria do Sr. Eloi e a Fazenda Santa Cândida seria do Sr. Liseu.

Dizem que apesar das diferenças próprias nos imóveis, no que tange à dimensão, localização, abertura, qualidade da terra, o valor conferido para ambos foi o mesmo de R$ 6.171.000,00, na intenção de proceder a divisão patrimonial de forma igualitária.

Asseguram que não documentaram o negócio jurídico, em razão de sua complexidade e necessidade de pagamento de tributos que estava além da possibilidade econômica de ambos contratantes, além de que era necessário o georreferenciamento das áreas, o que também demandava custos altos.

Asseveram que após a realização da divisão, cada uma das partes começou a declarar no respectivo Imposto de Renda a operação como uma permuta, até que em 2018 os agravados enviaram notificação aos recorrentes, com a pretensão de divisão patrimonial, com formal extinção do condomínio dos imóveis e apuração de haveres, o que é objeto da ação na origem, cuja liminar, inicialmente negada, foi deferida e confirmada no RAI 1016124-97.2019.

Dizem que com o regular processamento da ação, sobreveio decisão que acatou teses prejudiciais de mérito aventadas pelos agravados em contestação, bem assim negou o pleito dos agravantes de correto dimensionamento da Fazenda Santa Cândida para fins de trabalho pericial.

Sustentam o desacerto da decisão que entendeu como prescrita a pretensão dos autores/agravantes de declaração da divisão patrimonial e extinção do condomínio entre as partes, ao entendimento de que o prazo decenal aplicável ao caso em tela, tem como marco o fato em si e não a violação de direito.

No ponto, pretendem a reforma da decisão ao fundamento de que o objeto da pretensão constitutiva, qual seja, a divisão patrimonial e extinção do condomínio é imprescritível, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil.

Além disso, afirmam que o prazo prescricional conta da ciência inequívoca da parte ofendida do direito violado, nos termos do artigo 189, do CC, que, no caso, ocorreu apenas em 2018, por meio da notificação extrajudicial enviada pelos agravados, precisamente em 03.08.2018.

Asseveram que diferente do entendimento da decisão recorrida, não há falar em decadência da pretensão anulatória do contrato de parceria firmado entre as partes, porque vício do contrato de parceria não consiste em quaisquer das figuras descritas no
Capítulo IV – Defeitos dos negócios jurídicos
, mas sim, os vícios do contrato de parceria são próprios de causas de nulidade e para tanto, não há prazo decadencial.

Registram que o objeto da parceria era impossível, porque foi ofertado em comodato em momento anterior, circunstância que, nos termos do artigo 166, II e 169, ambos do CC, evidencia tratar-se de negócio nulo, portanto, imprescritível.

Reclamam que é inequívoco que os agravados pretendem omitir, para fins de verificação e avaliação, uma parcela considerável da Fazenda Santa Cândida, imóvel que está em seu poder exclusivo há mais de dezessete anos, o que, mesmo objeto de esclarecimento em sede de impugnação à contestação e declaratórios opostos, a decisão recorrida optou por negar a pretensão dos autores agravantes. Justificam a necessidade de verificação e avaliação da integralidade de ambos os imóveis (Ipiranga e Santa Cândida) e não apenas a matrícula 7874, da Faz Santa Cândida.

Dizem que por ocasião da sua contestação, os agravados apresentaram como área total deste imóvel a quantia descrita na Matrícula 7.874, que, depois do georreferenciamento realizado totaliza 4.610,1935ha, mas necessário considerar que os agravados também receberam outras duas áreas de forma exclusiva a Matrícula M-889 com 498,2345 e outros 212hectares que é direito possessório, devidamente acostado no contrato de compra e venda originário, cujas áreas somam 710,2345 e acrescidas à matrícula M-7874, o tamanho total da Fazenda Santa Cândia, na verdade, perfaz 5.320,4280ha e é sobre esse perímetro que a perícia deve recair.

A par do exposto, entendem que estão presentes os requisitos à concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque na origem a qualquer momento a prova pericial será realizada sobre parcela de área menor que a devida, o que compromete o resultado útil do processo, na medida em que com o provimento do recurso por ocasião do mérito, o ato pericial complexo será anulado e o esforço será em vão, além de que a realização da perícia deve se dar de toda a área, não só aquela objeto da Matrícula 7874, como forma de projetar a justa divisão entre os condôminos, se assim o juízo entender.

Postulam o provimento do agravo para afastar as prejudiciais de mérito acolhidas na decisão agravada.

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (69272460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que

na Ação Declaratória no 4380-19.2018.811.0078, movida por
ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER, aqui agravantes,
em desfavor de
LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER
, ora agravados, em decisão saneadora, acolheu prejudiciais de mérito suscitadas pelos requeridos, ora agravados, de
prescrição
acerca do pedido de extinção de condomínio, bem assim declarou a
decadência
do pedido de declaração de nulidade do contrato de parceria firmado entre as partes.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão ao fundamento de que o objeto da pretensão constitutiva, qual seja, a divisão patrimonial e extinção do condomínio é
imprescritível
, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, além de que
o prazo prescricional conta da ciência inequívoca da parte ofendida do direito violado, nos termos do artigo 189, do CC, que, no caso, ocorreu apenas em 2018, por meio da notificação extrajudicial enviada pelos agravados, precisamente em 03.08.2018.

No caso em exame, embora decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros negócios foram firmados entre as partes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios e evidencia a necessidade de verticalização do contexto fático e jurídico de cada um dos negócios firmados entre as partes.

Assim, revela-se razoável que a questão acerca da
decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação
, com a regular produção de provas, cujas circunstâncias fáticas e jurídicas dos negócios e matérias objeto da demanda, precisam ser melhor esclarecidas, até por conta dos efeitos patrimoniais que possam decorrer da eventual extinção dos contratos mantidos entre as partes e condomínio.

Por fim, acerca da prova pericial, importante consignar que fora
deferida sua realização, sobre ambos os imóveis litigiosos (Fazenda Ipiranga e Fazenda Santa Cândida) a serem divididos, de forma proporcional e igualitária, em 50% para cada parte.

Os agravantes, autores da demanda, por entenderem que a decisão ficou omissa acerca da transferência da titularidade da matrícula n. 889 e da área de 212ha, o que em tese não seria considerado na perícia, opuseram embargos de declaração na origem.

Ao apreciar o pedido, a decisão foi rejeitada nos seguintes termos (ID 64838469):

“..Impende aclarar que, com a pretensão de extinção do condomínio, ocorrerá
devida análise pericial em ambas as propriedades para que haja paridade na divisão entre as partes
, conforme pontuado pelo próprio embargante quando do aditamento da inicial. Nesse sentido, o item II da decisão objurgada esclareceu que o cerne do imbróglio processual reside exatamente em que termos se dará a extinção do condomínio, ou seja, de que maneira será efetivada a divisão das áreas pertencentes às partes.

Diante disso, não se revela qualquer omissão apta a ser sanada, notadamente porque os argumentos dos requerentes (anulabilidade de contrato de exploração de atividade em condomínio
e transferência da matrícula 889) são questões intrinsecamente ligados ao mérito da ação, os quais devem ser analisados após a instrução processual e, consequente, produção das provas pericial e testemunhal
.”

Da leitura da decisão recorrida e compreensão dos seus contornos em sede dos declaratórios, ficou devidamente consignado que “
ocorrerá

devida análise pericial em ambas as propriedades para que haja paridade na divisão entre as partes”
,
cuja

circunstância que demonstra a ausência de perigo de dano irreparável ou de incerta reparação sustentado pelos agravantes.

No ponto, importante frisar que não há falar em violação ao artigo 1.320 do CC, justamente porque a
decisão agravada reconheceu sua aplicabilidade com a realização da prova pericial.

Frisa-se, portanto, que a decisão agravada determinou na perícia - verificação e avaliação da integralidade de ambos os imóveis (Ipiranga e Santa Cândida).

Posto isso,
dá- se provimento parcial ao recurso
para determinar que a questão acerca das prejudiciais de
decadência e prescrição
sejam apreciadas e decididas por ocasião do
mérito da presente
Ação Declaratória no 4380-19.2018.811.0078
, movida por
ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER, aqui agravantes,
em desfavor de
LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021